Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. SEGURANÇA NO AMBIENTE PENITENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando impedido de receber visita da esposa, por esta cumprir penas restritivas de direitos. Em que pese ao entendimento pessoal de que limitar a visitação de condenados que cumprem pena provoca flagrante afronta à própria Constituição, pois estabelece restrições sem previsão legal, contrariando os saudáveis objetivos da execução, em obediência à segurança jurídica e ao entendimento sedimentado do Colegiado desta Corte, acompanha-se a posição majoritária, no sentido de impedir a visita de condenados que cumprem pena para preservação da segurança no ambiente carcerário.
2 Agravo na execução penal não provido.